Tribunal: STF
Processo: ARE 1267408
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 12):
    “RECURSO INOMINADO. AGENTE DE SEGURANÇA PENINTENCIÁRIA. PROVENTOS. CLASSE. Servidora que recebe proventos integrais e com paridade calculados com base em classe remuneratória anterior (classe V; fl. 70) àquela na qual se encontrava enquanto em atividade (classe VI; vide fl. 68). PRELIMINAR. Prescrição da pretensão autoral não reconhecida (aposentadoria em 19/11/2015). MÉRITO RECURSAL. Direito à integralidade e paridade de vencimentos/proventos preenchidos pela servidora. Reconhecimento do direito da recorrente-autora ao recálculo e seus proventos, a serem pagos de acordo com a remuneração devida pela classe VI de seu cargo, apostilando-se tal direito, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias pretéritas apuradas, observada a prescrição quinquenal. Inteligência do artigo 40, § 1º, III, da Constituição Federal e artigo 6º da Emenda Constitucional n. 41/03: tempo mínimo de 5 anos no cargo efetivo, e não classe ou nível, em que se dará a aposentadoria. VALOR DA CONDENAÇÃO: valores pleiteados em planilha de fls. 99/100 que estão corretos. Diferença remuneratória entre a classe V e VI, bem como correlatos reflexos que deverão ser apurados em sede de execução. Sentença de Improcedência. Recurso provido em parte.”
    No apelo extremo (Doc. 15), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 6º da Emenda Constitucional 41/2003, pois, “quando se fala em cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria, estando os cargos da carreira dispostos em níveis, como no caso em tela, o funcionário deverá (…) ter cinco anos de efetivo exercício no nível em que se der a aposentação” (fl. 6, Doc. 15).
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, ao argumento de que a decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 18).
    No Agravo, a parte agravante sustenta que o Tribunal de origem adentrou o mérito da questão recursal, usurpando a competência desta SUPREMA CORTE. Ainda, defende a constitucionalidade da questão posta a debate, aduzindo, por fim, que os precedentes citados na decisão agravada não têm caráter vinculante (Doc. 21).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem decidiu que, para fins de aposentadoria, o prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição, se refere ao tempo em que o servidor se encontra no cargo efetivo, ainda que a carreira seja organizada em classes, de modo que o cálculo dos proventos deve ter por base a remuneração percebida na mesma classe ocupada quando da aposentadoria. 
    Esse entendimento encontra-se em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A propósito, veja-se o seguinte julgado: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.231.543- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/11/2019) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO OCORRE VIOLAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.216.575-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. III DO § 1º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.183.847-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2019) 
    O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente